Tribunal: CARF
Processo: 15746.725369/2023-87
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: EDUARDA LACERDA KANIESKI
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-09-25
Data de publicação: 2025-10-24

Ementa:
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Ano-calendário: 2018, 2019
IMUNIDADE TRIBUTÁRIA. ENTIDADES DE EDUCAÇÃO SEM FINS LUCRATIVOS. REQUISITOS LEGAIS. DESCUMPRIMENTO.
O gozo da imunidade prevista no art. 150, VI, c, da Constituição Federal está condicionado ao atendimento cumulativo dos requisitos estabelecidos no art. 14 do CTN e no art. 12 da Lei no 9.532/1997. A constatação de repasses a pessoas físicas e jurídicas vinculadas, sem comprovação de contraprestação ou da destinação educacional, caracteriza aplicação irregular de recursos e impede a fruição do benefício.
PROUNI. ADESÃO. IRRELEVÂNCIA PARA FINS DE DESCUMPRIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS E SUSPENSÃO DA IMUNIDADE.
A adesão ao Programa Universidade para Todos – PROUNI não afasta a exigência de cumprimento integral dos requisitos legais da imunidade tributária. A apresentação extemporânea de documentos não elide a constatação de irregularidades materiais na gestão de recursos.
PROUNI. ISENÇÃO. COMPETÊNCIA FISCALIZATÓRIA DA RECEITA FEDERAL. DESNECESSIDADE DE ATO PRÉVIO DO MEC.
Nos termos do art. 8o, § 2o, da Lei no 11.096/2005 e do art. 13 da IN RFB no 1.394/2013, a suspensão da isenção pode decorrer por descumprimento de obrigações tributárias, hipótese em que a Receita Federal possui competência para expedir notificação fiscal e suspender o benefício, independente de ato prévio expedido pelo Ministério da Educação desvinculando o contribuinte do programa.
LANÇAMENTO. PROCEDIMENTO DO ART. 32 DA LEI No 9.430/1996. REGULARIDADE.
Instaurado o rito previsto no art. 32 da Lei no 9.430/1996, assegurados contraditório e ampla defesa, é legítima a constituição do crédito tributário mediante suspensão da imunidade/isenção, quando constatada a inobservância dos requisitos legais.
JUROS DE MORA. MARCO LEGAL DE INCIDÊNCIA. AUSÊNCIA DE COBRANÇA ATEMPORAL.
Os juros moratórios incidem a partir do mês subsequente ao vencimento do tributo até a data do efetivo pagamento, nos termos do art. 161 do CTN e do art. 43 da Lei no 9.430/1996.
MULTA DE OFÍCIO QUALIFICADA. FRAUDE E SIMULAÇÃO. LEGALIDADE.
Comprovada a fraude e a simulação em operações de mútuo, bem como a destinação de valores a sócios e empresas vinculadas, justifica-se a aplicação da multa qualificada de 150% prevista no art. 44 da Lei no 9.430/1996.
ANÁLISE DE ARGÜIÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE. INCOMPETÊNCIA DO CARF. SÚMULA CARF No 02.
Nos termos da Súmula CARF no 2, o CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei tributária.
JUROS MORATÓRIOS SOBRE MULTA DE OFÍCIO. CABIMENTO.
Incidem juros de mora sobre o valor da multa de ofício, conforme entendimento consolidado na Súmula CARF no 108.
RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA. INTERESSE COMUM. ART. 124, I, CTN.Configura-se a responsabilidade solidária das empresas integrantes do grupo econômico, quando demonstrada a atuação conjunta em operações simuladas destinadas à supressão de tributos.
RESPONSABILIDADE PESSOAL DE ADMINISTRADORES. ART. 135, III, CTN.Comprovada a prática de atos com fraude e desvio de finalidade por parte dos administradores, subsiste a responsabilidade pessoal pelos créditos tributários constituídos.

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
15746.725369/2023-87
ACÓRDÃO
1301-007.872 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
23 de setembro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
CEISP SERVIÇOS EDUCACIONAIS LTDA. E OUTROS
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Ano-calendário: 2018, 2019
IMUNIDADE TRIBUTÁRIA. ENTIDADES DE EDUCAÇÃO SEM FINS
LUCRATIVOS. REQUISITOS LEGAIS. DESCUMPRIMENTO.
O gozo da imunidade prevista no art. 150, VI, "c", da Constituição Federal
está condicionado ao atendimento cumulativo dos requisitos estabelecidos
no art. 14 do CTN e no art. 12 da Lei no 9.532/1997. A constatação de
repasses a pessoas físicas e jurídicas vinculadas, sem comprovação de
contraprestação ou da destinação educacional, caracteriza aplicação
irregular de recursos e impede a fruição do benefício.
PROUNI. ADESÃO. IRRELEVÂNCIA PARA FINS DE DESCUMPRIMENTO DOS
REQUISITOS LEGAIS E SUSPENSÃO DA IMUNIDADE.
A adesão ao Programa Universidade para Todos – PROUNI não afasta a
exigência de cumprimento integral dos requisitos legais da imunidade
tributária. A apresentação extemporânea de documentos não elide a
constatação de irregularidades materiais na gestão de recursos.
PROUNI. ISENÇÃO. COMPETÊNCIA FISCALIZATÓRIA DA RECEITA FEDERAL.
DESNECESSIDADE DE ATO PRÉVIO DO MEC.
Nos termos do art. 8o, § 2o, da Lei no 11.096/2005 e do art. 13 da IN RFB no
1.394/2013, a suspensão da isenção pode decorrer por descumprimento
de obrigações tributárias, hipótese em que a Receita Federal possui
competência para expedir notificação fiscal e suspender o benefício,
independente de ato prévio expedido pelo Ministério da Educação
desvinculando o contribuinte do programa.
LANÇAMENTO. PROCEDIMENTO DO ART. 32 DA LEI No 9.430/1996.
REGULARIDADE.
Fl. 2834
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.872 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.725369/2023-87
2
Instaurado o rito previsto no art. 32 da Lei no 9.430/1996, assegurados
contraditório e ampla defesa, é legítima a constituição do crédito tributário
mediante suspensão da imunidade/isenção, quando constatada a
inobservância dos requisitos legais.
JUROS DE MORA. MARCO LEGAL DE INCIDÊNCIA. AUSÊNCIA DE
COBRANÇA ATEMPORAL.
Os juros moratórios incidem a partir do mês subsequente ao vencimento
do tributo até a data do efetivo pagamento, nos termos do art. 161 do CTN
e do art. 43 da Lei no 9.430/1996.
MULTA DE OFÍCIO QUALIFICADA. FRAUDE E SIMULAÇÃO. LEGALIDADE.
Comprovada a fraude e a simulação em operações de mútuo, bem como a
destinação de valores a sócios e empresas vinculadas, justifica-se a
aplicação da multa qualificada de 150% prevista no art. 44 da Lei no
9.430/1996.
ANÁLISE DE ARGÜIÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE. INCOMPETÊNCIA
DO CARF. SÚMULA CARF No 02.
Nos termos da Súmula CARF no 2, o CARF não é competente para se
pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei tributária.
JUROS MORATÓRIOS SOBRE MULTA DE OFÍCIO. CABIMENTO.
Incidem juros de mora sobre o valor da multa de ofício, conforme
entendimento consolidado na Súmula CARF no 108.
RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA. INTERESSE COMUM. ART. 124, I, CTN.
Configura-se a responsabilidade solidária das empresas integrantes do
grupo econômico, quando demonstrada a atuação conjunta em operações
simuladas destinadas à supressão de tributos.
RESPONSABILIDADE PESSOAL DE ADMINISTRADORES. ART. 135, III, CTN.
Comprovada a prática de atos com fraude e desvio de finalidade por parte
dos administradores, subsiste a responsabilidade pessoal pelos créditos
tributários constituídos.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar a
preliminar de nulidade para, no mérito, negar provimento aos recursos voluntários, nos termos do
voto da Relatora.
Fl. 2835
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.872 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.725369/2023-87
3

Assinado Digitalmente
Eduarda Lacerda Kanieski – Relatora

Assinado Digitalmente
Rafael Taranto Malheiros – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros Iágaro Jung Martins, Luis
Angelo Carneiro Baptista (substituto integral), José Eduardo Dornelas Souza, Eduardo Monteiro
Cardoso, Eduarda Lacerda Kanieski e Rafael Taranto Malheiros (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de Recursos Voluntários interpostos por CEISP SERVIÇOS EDUCACIONAIS LTDA.
(CEISP), SOCIEDADE ADMINISTRADORA E GESTÃO PATRIMONIAL LTDA. (SAGP), UNIESP S/A (UNIESP), INSTITUTO
EDUCACIONAL DO ESTADO DE SÃO PAULO – IESP (IESP), KAP 11 LTDA. (KAP11), STBA – COBRANÇAS E SERVIÇOS
LTDA. (STBA), JOSÉ FERNANDO PINTO DA COSTA E CLÁUDIA APARECIDA PEREIRA, contra o r. Acórdão da DRJ06
(e-fls. 2581/2632), que julgou improcedentes as impugnações apresentadas contra os Autos de
Infração de IRPJ/CSLL, referentes aos anos-calendário de 2018 e 2019.
1. DO PROCEDIMENTO FISCAL
Nos termos do que se extrai do Termo de Verificação Fiscal - ‘TVF’ (e-fls. 235/257), a
fiscalização foi instaurada para verificar o cumprimento, por parte da CEISP SERVIÇOS
EDUCACIONAIS LTDA. (CEISP), dos requisitos à fruição da imunidade tributária prevista no art. 150,
VI, “c”, da Constituição Federal, nos anos-calendário de 2018 e 2019.
No curso da ação fiscal, apurou-se que a entidade, embora formalmente qualificada
como instituição educacional sem fins lucrativos, teria desviado recursos para finalidades alheias à
sua atividade-fim, mediante repasses para outras entidades do grupo econômico e pessoas físicas
relacionadas à administração da CEISP.
Fl. 2836
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.872 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.725369/2023-87
4
Verificou-se, de início, que o contribuinte registrava em sua contabilidade
expressivos valores nas contas contábeis 12103000003 e 12103000004, relativos a mútuo
realizado com pessoas jurídicas distintas, notadamente UNIESP S/A E ICESP – INSTITUTO DE CIÊNCIA E
EDUCAÇÃO DE SÃO PAULO, correspondentes a aproximadamente 67% do ativo contábil.
Através do Termo de Início de Procedimento Fiscal – TIPF (e-fls. 21/24) e Termo de
Reintimação Fiscal no 1 (e-fls. 26/29), a contribuinte foi intimada e reintimada a apresentar
documentos que suportam os lançamentos escriturados nas referidas contas contábeis, tais como
contratos e os documentos que comprovam a entrega e o recebimento dos recursos relativos ao
mútuo.
Em 10/09/2021, a Contribuinte apresentou Resposta (e-fls. 63/68), informando, em
síntese:
(i)
que os lançamentos registrados nas contas contábeis 12103000003 e
12103000004 não corresponderiam a operações típicas de mútuo, mas sim a
registros de movimentações financeiras realizadas entre instituições
educacionais vinculadas por relações históricas de mantença;
(ii)
que tais operações constituiriam mera gestão de recursos decorrente do
compartilhamento
de
estruturas
administrativas
e
operacionais,
especialmente após a transferência de mantenças educacionais do Instituto
de Ciência e Educação de São Paulo – ICESP para a Universidade Brasil (atual
CEISP) e para a UNIESP S.A;
(iii)
que o ICESP, instituição sem fins lucrativos, transferiu a totalidade de suas
mantenças para as instituições Universidade Brasil e UNIESP ainda em 2017,
mantendo, contudo, quadro de funcionários e despesas inerentes a essa
transição, os quais teriam sido custeados, ao menos em parte, pela
Universidade Brasil;
(iv)
que a UNIESP, embora com fins lucrativos, teria recebido, por força dessa
reorganização operacional, auxílio financeiro para custeio de despesas
Fl. 2837
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.872 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.725369/2023-87
5
vinculadas às mantenças transferidas, em razão de insuficiência temporária
de auferir receitas próprias;
(v)
que as operações financeiras realizadas nos exercícios de 2018 e 2019
refletiram, portanto, repasses efetuados para o custeio proporcional de
despesas com professores, contas de consumo e demais encargos ordinários
das atividades de ensino, realizadas de forma compartilhada entre as
instituições envolvidas;
(vi)
Afirmou, por fim, que a movimentação financeira verificada no período não
teve por finalidade a obtenção de lucro, tampouco se tratou de atividade
empresarial típica. Enfatizou que os valores contabilizados como créditos
decorrentes das operações de “mútuo” refletiriam, na verdade, um sistema
interno de conta corrente entre as instituições, com lançamentos sucessivos
e compensações periódicas, cujo objetivo seria permitir a análise futura do
saldo líquido entre as partes.
Diante da ausência de documentação hábil e idônea que comprovasse as alegações
da Contribuinte, a fiscalização concluiu que os recursos movimentados nessas contas foram
utilizados para pagamento de despesas particulares dos administradores, bem como para
transferências a outras empresas vinculadas aos mesmos sócios, tais como STBA Cobranças e
Serviços Eireli, KAP 11 Ltda. e Sociedade Administradora e Gestão Patrimonial Ltda., configurando
distribuição de patrimônio e renda da entidade imune em benefício de terceiros e confusão
patrimonial.
Considerando que não foram apresentados contratos, critérios de rateio da suposta
operação de conta corrente ou qualquer formalização que comprovasse a natureza e os
fundamentos das transações realizadas, constatou-se que tais condutas caracterizariam afronta
aos incisos I e II do art. 14 do CTN, ao §2o do art. 12 da Lei no 9.532/1997, e ao art. 13, §1o da IN
RFB no 1.394/2013, resultando na suspensão da imunidade tributária, formalizada por meio do
ADE DEFIS no 023989081, em 27/11/2023.
Por decorrência, foi lavrado o auto de infração para exigência do IRPJ, com multa de
ofício qualificada, no valor de R$ 174.199.686,89, sendo atribuída a responsabilidade solidária aos
Fl. 2838
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.872 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.725369/2023-87
6
administradores da empresa José Fernando Pinto da Costa e Cláudia Aparecida Pereira, nos
termos do art. 135, inciso III do Código Tributário Nacional – CTN, com base nos seguintes
argumentos:
“(...)
9.2 Conforme já descrito neste termo, José Fernando Pinto da Costa (CPF
780.031.488-04) e Cláudia Aparecida Pereira (CPF 051.715.248-74) contabilizaram
valores da fiscalizada por meio de mútuos simulados a ICESP e UNIESP. Ambas
repassaram parte desses valores, por meio de empréstimos simulados, a José
Fernando e Cláudia e a outras empresas (STBA, K11, Sociedade Administradora e
Gestão Patrimonial) cujos sócios também são administradores da Universidade
Brasil – CEISP e/ou são filhos destes, como relatado no item 3.5. Desse modo, as
condutas de José Fernando e Cláudia caracterizaram fraude e conluio,
enquadrando-se na hipótese de responsabilidade por créditos correspondentes a
obrigações tributárias resultantes de atos praticados com infração de lei (no caso,
a Lei no 4.502, de 1964, arts. 72 e 73).”
(grifamos)
Às empresas UNIESP S/A, Instituto de Ciência e Educação de São Paulo, STBA
Cobranças e Serviços Eireli, KAP 11 Ltda., e Sociedade Administradora e Gestão Patrimonial Ltda.,
foi atribuída a responsabilidade solidária com base no art. 124, inciso I do CTN, nos termos abaixo:
“(...)
9.5 UNIESP e ICESP receberam valores da fiscalizada, contabilizados nesta como
mútuo e para os quais não foram apresentados documentos que comprovassem
sua causa. Parte desses valores foram repassados a seus sócios – que também
eram administradores da CEISP – e às empresas STBA Cobranças e Serviços Eireli,
KAP 11 Ltda. e Sociedade Administradora e Gestão Patrimonial Ltda., por meio de
empréstimos simulados. Levando-se em conta que STBA, KAP 11 e Sociedade
Administradora eram dos administradores da CEISP e/ou de seus filhos, toda essa
estrutura fraudulenta, com empréstimos simulados, foi organizada para que José
Fernando Pinto da Costa (CPF 780.031.488-04) e Cláudia Aparecida Pereira (CPF
051.715.248-74) ocultassem da Receita Federal o desvio de dinheiro da entidade
imune em benefício próprio – o que é causa de suspensão da imunidade da
pessoa jurídica.”
(grifos e destaques nossos)
2. IMPUGNAÇÕES
Fl. 2839
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.872 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.725369/2023-87
7
Todos os envolvidos apresentaram impugnação ao Auto de Infração argumentando,
em síntese:
(I)
CEISP SERVIÇOS EDUCACIONAIS LTDA.
A CEISP, em sua impugnação, afirmou de forma enfática que os lançamentos fiscais
não poderiam prosperar, pois, à época dos fatos, fazia jus à isenção tributária garantida por lei, na
condição de entidade aderente ao Programa Universidade para Todos – PROUNI, conforme
previsão da Lei no 11.096/2005.
Alegou que a fiscalização teria desconsiderado sua adesão regular ao programa,
atuando com base em premissas falsas e deduções carentes de respaldo legal. Ressaltou que, por
se tratar de entidade regularmente inscrita e participante do PROUNI, a cobrança de tributos
federais seria integralmente indevida. Asseverou que a condição de aderente ao PROUNI, além de
conferida por ato do Ministério da Educação (MEC), constava expressamente da Escrituração
Contábil Fiscal – ECF apresentada pela entidade, sendo que simples consulta aos sistemas oficiais
teria sido suficiente para afastar a exigência.
Quanto ao mérito, invocou a Lei no 11.096/2005, que instituiu o PROUNI, bem como
a Instrução Normativa RFB no 1.394/2013, para afirmar seu direito à isenção de IRPJ, CSLL, PIS e
COFINS. Acrescentou que eventual exclusão do programa dependeria de ato formal do Ministério
da Educação (MEC), bem como da expedição de Notificação Fiscal de Suspensão da Isenção e de
Ato Declaratório de Exclusão (ADE) pela Receita Federal, o que não teria ocorrido.
Do ponto de vista jurídico-constitucional, alegou que eventual suspensão da
imunidade não poderia produzir efeitos retroativos, mas apenas a partir da constatação da
infração, com efeitos prospectivos ("ex nunc"). Sustentou, também, que os requisitos materiais da
imunidade não podem ser definidos por lei ordinária, sob pena de inconstitucionalidade formal,
conforme precedentes do STF na ADI no 2028.
Impugnou, ainda, a incidência de juros de mora sobre a multa de ofício, por
ausência de previsão legal expressa, e apontou o caráter confiscatório da multa qualificada de
150%, em ofensa aos princípios da proporcionalidade, razoabilidade e vedação ao confisco.
Fl. 2840
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.872 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.725369/2023-87
8
Por fim, asseverou que a autuação seria nula por ausência de motivação adequada,
erro na capitulação legal e ausência de justa causa para a lavratura da Representação Fiscal para
Fins Penais (RFFP), requerendo, em consequência, a declaração de nulidade do Auto de Infração
ou, subsidiariamente, a exclusão dos acréscimos legais e a revisão do crédito tributário
constituído.
(II)
RESPONSÁVEIS SOLIDÁRIOS
Os responsáveis solidários reproduziram todos os argumentos de mérito trazidos
pela CEISP, acrescentando as alegações que seguem.
Inicialmente, as empresas Uniesp S.A. e Sociedade Administradora e Gestão
Patrimonial Ltda. informaram estarem submetidas a processo de recuperação judicial em trâmite
na Vara Regional de Competência Empresarial da Comarca de São José do Rio Preto, nos autos no
10000011-02.2023.8.26.0359, sustentando que tal condição obsta a responsabilização solidária
nos termos em que foi promovida.
No mérito, os impugnantes defenderam que a imputação de responsabilidade
solidária está fundada em meras suposições e ilações, desprovidas de provas, tendo a fiscalização
se limitado a associar pessoas e instituições com base em vínculos subjetivos, exposições
midiáticas e conjecturas descoladas da realidade dos autos. Alegaram, com base no art. 124 do
CTN, que a solidariedade tributária não se presume, e que não houve comprovação de interesse
jurídico comum no fato gerador, tampouco demonstração de confusão patrimonial ou prática de
atos ilícitos entre as empresas notificadas.
Ainda que se admitisse a existência de grupo econômico, ressaltou que tal
argumento não é suficiente para justificar a responsabilização solidária, sendo imprescindível a
comprovação dos seguintes elementos: (i) a efetiva configuração do grupo, nos termos dos arts.
243 a 278 da Lei no 6.404/1976; (ii) a presença de interesse jurídico comum; e (iii) o abuso de
personalidade jurídica, mediante atos dissimulados ou fraudulentos — o que não teria sido
demonstrado nos autos.
Defenderam ainda que não existe vínculo societário formal entre a CEISP e as
demais instituições indicadas, sendo legítima a atuação dos mesmos administradores em quadros
societários distintos, sem que isso configure grupo econômico para fins fiscais. Rechaçaram
Fl. 2841
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.872 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.725369/2023-87
9
qualquer tentativa de suspensão da imunidade com base em eventuais relações entre instituições
com ou sem fins lucrativos, sob pena de violação do art. 150, VI, "c", da Constituição Federal.
Afirmaram, por fim, que a autuação é inepta, por ausência de individualização dos
fatos atribuídos a cada corresponsável, impedindo o pleno exercício do direito de defesa.
Sustentaram, ainda: (i) a regularidade da apuração e pagamento dos tributos pela CEISP; (ii) a
inexistência de disfarce na distribuição de lucros; (iii) a ausência de dolo, fraude ou simulação, o
que tornaria descabida a aplicação da multa qualificada; (iv) a ilegalidade da Representação Fiscal
para Fins Penais (RFFP), por ausência de justa causa; e (v) a inconstitucionalidade da multa de
150% por violação ao princípio do não-confisco.
Dentre os pedidos formulados, requereram o reconhecimento da nulidade do auto
de infração por ausência de motivação, decadência do crédito, inaplicabilidade da multa
qualificada, improcedência da responsabilização solidária e manutenção da imunidade tributária
da CEISP. Alternativamente, postularam a exclusão dos juros moratórios sobre a multa, a
requalificação da penalidade e o afastamento da RFFP.
3. ACÓRDÃO DA DRJ
A Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em São Paulo (DRJ06), por
meio do Acórdão no 106-048.483, julgou improcedentes as impugnações apresentadas, mantendo
integralmente o crédito tributário lançado.
A DRJ reconheceu como definitivas, por ausência de impugnação tempestiva, as
conclusões do ADE DEFIS que suspendeu a imunidade tributária da CEISP. Rejeitou os argumentos
relativos à legalidade dos mútuos, à ausência de desvio de finalidade e à regularidade das
operações, assentando que houve, sim, distribuição disfarçada de recursos da entidade imune a
empresas e pessoas vinculadas, por meio de operações artificiais e não comprovadas
documentalmente.
Quanto à imputação de responsabilidade solidária e pessoal, a decisão confirmou o
enquadramento dos corresponsáveis com base nos arts. 124, I, e 135, III, do CTN, enfatizando a
existência de grupo econômico informal, confusão patrimonial, abuso de personalidade jurídica e
atuação dolosa com infração à lei tributária.
Fl. 2842
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.872 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.725369/2023-87
10
O v. Acórdão recorrido recebeu a seguinte ementa:
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 2018, 2019
APRESENTAÇÃO DE IMPUGNAÇÃO FORA DO PRAZO. MATÉRIA NÃO IMPUGNADA.
NÃO CONHECIMENTO.
Decorrido o prazo legal sem apresentação de impugnação, o Ato Declaratório
Executivo corretamente cientificado ao contribuinte torna matéria definitiva e
não impugnada, não podendo ser objeto de conhecimento na fase recursal.
DECADÊNCIA.
A falta de recolhimento de tributos no período a que pertencem por si só desloca
a contagem do prazo decadencial para o primeiro dia do exercício seguinte a que
o lançamento poderia ter sido efetuado, nos termos do art.173,I.
O lançamento tendo como fato gerador atos tidos como simulação, fraude ou
dolo deslocam a contagem do prazo decadencial para o art.173, I do CTN.
LANÇAMENTO DE OFÍCIO. APLICAÇÃO DOS JUROS SOBRE O CRÉDITO TRIBUTÁRIO.
ENTIDADE IMUNE OU ISENTA. INCIDÊNCIA DE JUROS SOBRE MULTA. SÚMULA
CARF No 108. MULTA DE OFÍCIO. AGRAVAMENTO. FALTA DE ATENDIMENTO.
Os juros de mora devem ser aplicados sempre que haja crédito tributário em
atraso. O fato da impugnante ser isenta ou imune não exclui a obrigação de se
atualizar os valores do crédito tributário lançado, ao contrário, sempre que haja a
constituição de ofício do crédito tributário os valores sofrerão a incidência de
juros e multa, nos termos do art.161 do CTN e também do art.43 da lei
no9430/96.
Incidem juros moratórios, calculados à taxa referencial do Sistema Especial de
Liquidação e Custódia - SELIC, sobre o valor correspondente à multa de ofício.
Deverá ser aplicada a multa de ofício de 100% nos casos em que fique constatado
que o sujeito passivo praticou atos tendentes a impedir ou retardar, total ou
parcialmente, a ocorrência do fato gerador da obrigação tributária principal, ou a
excluir ou modificar as suas características essenciais, de modo a reduzir o
montante do tributo devido, ou a evitar ou diferir o seu pagamento.
A multa de ofício aplicada será majorada em 50% quando regularmente intimado
o sujeito passivo deixar de prestar esclarecimentos a fiscalização.
RESPONSABILIDADE
TRIBUTÁRIA.
INTERESSE
COMUM.
ABUSO
DE
PERSONALIDADE. CONFUSÃO PATRIMONIAL. RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA
PESSOAL. ART.124 E ART.135, III DO CTN.
Aplica-se a responsabilidade solidária, prevista no art. 124, inc. I, do CTN, nas
situações em que comprovada a existência de interesse comum. No presente caso
são suficientes para a sua aplicação a comprovação da existência de fraude
Fl. 2843
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.872 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.725369/2023-87
11
perpetrada por todos os responsáveis com o intuito de desviar valores da
contribuinte autuada.
Abuso da personalidade jurídica se refere ao excesso de poder praticado pelos
sócios na administração da empresa que viola a finalidade constante do estatuto
ou do contrato social da pessoa jurídica.
A confusão patrimonial se dá quando um ou todos os sócios constituem uma nova
sociedade e para ela transferem todos os seus bens particulares com o fim de
causar prejuízo aos seus credores, pode ser identificada de várias formas:
empresas com os mesmos sócios, muitas vezes no mesmo endereço,
conglomerados familiares, empresas controladas e empresas controladoras, nas
quais é normal a transferência de ativos e passivos, custos e de lucros.
A responsabilidade tributária contida no art. 135 do CTN, resulta de atos
praticados com excesso de poderes ou infração de lei, contrato social ou estatuto.
A imputação da responsabilidade tributária aos sócios tanto no art.124, quanto no
135 do CTN, não macula o lançamento, visto que o art.124 trata da
responsabilidade na condição de sócios de fato da autuada e a responsabilização
com base no art.135, III é claramente resultante da condição de administradores
da contribuinte.
PROUNI. ISENÇÃO. NÃO ATENDIMENTO A FISCALIZAÇÃO.
A isenção é um benefício fiscal e para que se tenha direito a ela é obrigatório que
sejam cumpridos todos os requisitos previstos em lei ou ato normativo,
literalmente.
Tendo havido uma fiscalização e tendo a contribuinte se furtado em atender a
intimação para esclarecer e demonstrar que os registros da isenção estariam
corretos, não cabe a esta turma de julgamento tentar conferir um valor de
benefício que sequer foi comprovado que tem direito a contribuinte.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido

A Recorrente CEISP SERVIÇOS EDUCACIONAIS LTDA., juntamente com os
responsáveis solidários, interpuseram Recursos Voluntários, em petições apartadas e de mesmo
teor, nas quais se reproduz as alegações e fundamentos constantes na defesa apresentada em
primeira instância, dialogando com o acórdão da DRJ especificamente quanto aos seguintes
pontos:
Fl. 2844
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.872 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.725369/2023-87
12
(i)
Contestam a conclusão da DRJ quanto à distribuição disfarçada de lucros por
meio de pagamentos a dirigentes, alegando que tais valores decorreram de
contratos regulares e com respaldo contábil;
(ii)
Refutam o entendimento da DRJ de que haveria confusão patrimonial ou
ausência de autonomia financeira, apontando para a regularidade da
escrituração contábil e autonomia da personalidade jurídica das entidades
do grupo;
(iii)
Alegam a ausência de motivação suficiente na decisão da DRJ,
especialmente no que tange à valoração das provas e à desconsideração de
documentos juntados aos autos.
É o relatório.

VOTO
Conselheira Eduarda Lacerda Kanieski, Relatora
1
DA ADMISSIBILIDADE
Conforme DESPACHO No 716/2024 (e-fls. 2831/2832), os Recorrentes foram
cientificados da decisão de primeira instância nas seguintes datas:

Por sua vez, todos os Recursos Voluntários foram apresentados em 18/12/2024
dentro, portanto, do prazo de 30 (trinta) dias previsto no art. 33 do Decreto no 70.235/1972.
Fl. 2845
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.872 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.725369/2023-87
13
Outrossim, verifico a regularidade da representação processual, eis que os Recurso
Voluntário foi apresentado por advogado regularmente constituído por procuração acostada às e-
fls.489, 868/869, 1214/1215, 1576, 1921/1923, 1924, 2309.
Presentes os pressupostos de admissibilidade extrínsecos e intrínsecos, quais sejam,
tempestividade, regularidade formal, legitimidade, interesse recursal e competência deste
Colegiado para apreciação da matéria, conheço do Recurso Voluntário.
2
DO DIREITO
As Recorrentes iniciam suas razões insurgindo-se contra as conclusões alcançadas
pela fiscalização, que, a seu ver, não encontram amparo fático nem jurídico. Alegam que o
procedimento fiscal se baseou em interpretações equivocadas de operações legítimas e
devidamente documentadas, resultando em imputações genéricas e desprovidas de prova
concreta.
No tópico “Da Fiscalização”, sustentam que o Auto de Infração foi lavrado com base
em presunções e conclusões subjetivas, sem que houvesse a devida individualização das condutas
imputadas a cada recorrente. Argumentam que a narrativa constante no Termo de Verificação
Fiscal não descreve, de forma clara e circunstanciada, a ocorrência de fraude, simulação ou
conluio, tampouco estabelece o liame causal entre os atos praticados e a suposta suspensão da
imunidade tributária.
No item “Dos Fundamentos da Decisão Recorrida”, afirmam que a decisão de
primeira instância incorreu em error in judicando ao manter a suspensão da imunidade e a
responsabilização solidária, sem considerar que: (i) não há nos autos comprovação da prática de
atos que caracterizem abuso de personalidade, confusão patrimonial ou formação de grupo
econômico de fato; (ii) a mera existência de operações financeiras entre entidades com sócios ou
administradores comuns não implica, por si só, em interesse comum ou direção centralizada; (iii)
não foi demonstrado que os recursos da CEISP tenham sido desviados de sua finalidade
institucional para beneficiar terceiros, sendo todas as movimentações financeiras suportadas por
documentos idôneos.
Fl. 2846
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.872 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.725369/2023-87
14
Por fim, em “Das Operações Caracterizadas como Mútuo”, defendem que as
transações questionadas correspondem a contratos de mútuo regularmente celebrados, com
previsão de prazo, remuneração e registro contábil, atendendo aos requisitos legais e fiscais
aplicáveis. Asseveram que tais operações não podem ser confundidas com distribuição disfarçada
de lucros, pois não houve comprovação de benefício pessoal a sócios ou administradores.
Sustentam que o enquadramento efetuado pela fiscalização é fruto de interpretação equivocada,
desconsiderando a autonomia patrimonial das entidades e a natureza legítima dos ajustes
financeiros realizados.
Passo à análise.
DA SUSPENSÃO DA IMUNIDADE TRIBUTÁRIA E DA OBSERVÂNCIA AOS CONCEITOS DE DIREITO PRIVADO
Inicialmente, os Recorrentes insurgem-se contra a decisão que manteve a
suspensão da imunidade tributária da CEISP Serviços Educacionais Ltda., formalizada no Ato
Declaratório Executivo no 023989081, de 24/11/2023, sob o fundamento de que tanto a
autoridade fiscal, quanto o julgador a quo teriam desconsiderado o comando do art. 110 do CTN,
segundo o qual:
Art. 110. A lei tributária não pode alterar a definição, o conteúdo e o alcance de institutos,
conceitos e formas de direito privado, utilizados, expressa ou implicitamente, pela
Constituição Federal, para definir ou limitar competências tributárias.
Nesse sentido, sustentam que as movimentações financeiras realizadas entre a
Contribuinte e os responsáveis solidários decorreram de operações de mútuo/conta corrente,
instrumentos legítimos de gestão financeira que não configuram, por si só, simulação, desvio de
finalidade ou distribuição disfarçada de lucros. Aduzem, ainda, que a suspensão da imunidade
tributária deveria estar lastreada em prova robusta e inequívoca da prática de atos dolosos
voltados à fraude fiscal, o que não teria sido demonstrado nos autos.
A alegação recursal parte de premissa correta: a autonomia conceitual do direito
privado deve ser observada na interpretação tributária, especialmente quando a norma
constitucional se vale de institutos privados como parâmetro para atribuição ou limitação de
competência. Todavia, a remissão legal a institutos de direito privado não afasta o exame de sua
Fl. 2847
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.872 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.725369/2023-87
15
materialidade para fins de aplicação da norma tributária, pois a tributação incide sobre fatos, não
sobre formas jurídicas nominais.
A imunidade tributária das instituições de educação sem fins lucrativos encontra-se
condicionada ao atendimento cumulativo dos requisitos estabelecidos no art. 14 do CTN e no art.
12 da Lei no 9.532/1997, dentre os quais a aplicação integral dos recursos na manutenção e
desenvolvimento de seus objetivos institucionais e a escrituração regular de suas receitas e
despesas.
Nesse sentido, o art. 110 do CTN protege a integridade conceitual dos institutos de
direito privado, mas não afasta a possibilidade de exame da materialidade dos atos praticados
quando a forma jurídica se revela dissociada da realidade econômica.
A fiscalização demonstrou, com base em extratos bancários, livros contábeis e
documentação correlata, que as operações de mútuo ou contas-correntes entre as entidades não
foram comprovadas através de contratos, bem como não apresentavam elementos essenciais à
sua caracterização perante o direito privado, tais como prazos definidos, remuneração pactuada e
efetiva devolução/compensação dos valores.
Constatou-se, ainda, a destinação de recursos a pessoas físicas e jurídicas vinculadas
aos administradores, sem correlação com as finalidades educacionais da entidade, configurando
desvio de finalidade. Tal conduta contraria diretamente o disposto no art. 14, II, do CTN, pois
representa aplicação de recursos fora do escopo institucional protegido pela imunidade.
O ônus argumentativo dos Recorrentes consistia em demonstrar que tais operações
atendiam aos requisitos formais e materiais dos contratos de mútuo ou conta corrente, como
alegam em caráter superveniente, e que os recursos foram aplicados nas atividades institucionais.
Contudo, o conjunto probatório não corrobora essa narrativa, prevalecendo os elementos
colhidos pela fiscalização, que detém presunção relativa de legitimidade e veracidade (art. 37 da
CF e art. 142 do CTN), não elidida por prova idônea em sentido contrário.
Diante dessas premissas, não assiste razão aos Recorrentes neste ponto.

Fl. 2848
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.872 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.725369/2023-87
16
DO SUPOSTO CUMPRIMENTO DOS REQUISITOS PARA A IMUNIDADE TRIBUTÁRIA
Os Recorrentes sustentam que, no período fiscalizado (01/01/2018 a 31/12/2019), a
CEISP teria observado rigorosamente as condições previstas no art. 14 do Código Tributário
Nacional e no art. 12 da Lei no 9.532/1997, não havendo distribuição de lucros ou rendas,
aplicando todos os recursos em atividades educacionais e mantendo escrituração contábil regular
e fidedigna.
Alegam que a adesão ao Programa Universidade para Todos – PROUNI, instituído
pela Lei no 11.096/2005, com a oferta de bolsas integrais e parciais a estudantes de baixa renda,
reforçaria a regularidade das atividades e o atendimento às condições para a fruição da
imunidade.
Aduzem, ainda, que a documentação comprobatória da adesão ao PROUNI foi
apresentada nos autos e que, mesmo que considerada intempestiva, deveria ter sido analisada
pela autoridade julgadora, em observância aos princípios da verdade material e da
proporcionalidade.
Por fim, argumentam que a suspensão da imunidade/isenção não poderia ter sido
decretada pela Receita Federal sem ato prévio do Ministério da Educação que desvinculasse a
CEISP do PROUNI.
De início, cumpre registrar que a imunidade tributária das instituições de educação
sem fins lucrativos é condicionada ao atendimento cumulativo dos requisitos do art. 14 do CTN e
no art. 12 da Lei no 9.532/1997:
CÓDIGO TRIBUTÁRIO NACIONAL
Art. 14. O disposto na alínea c do inciso IV do art. 9o é subordinado à observância dos
seguintes requisitos pelas entidades nêle referidas:
I – não distribuírem qualquer parcela de seu patrimônio ou de suas rendas, a qualquer
título; (Redação dada pela Lcp no 104, de 2001)
II - aplicarem integralmente, no País, os seus recursos na manutenção dos seus objetivos
institucionais;
III - manterem escrituração de suas receitas e despesas em livros revestidos de
formalidades capazes de assegurar sua exatidão.
Fl. 2849
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.872 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.725369/2023-87
17
§ 1o Na falta de cumprimento do disposto neste artigo, ou no § 1o do art. 9o, a autoridade
competente pode suspender a aplicação do benefício.
§ 2o Os serviços a que se refere a alínea c do inciso IV do art. 9o são exclusivamente, os
diretamente relacionados com os objetivos institucionais das entidades de que trata este
artigo, previstos nos respectivos estatutos ou atos constitutivos.

LEI No 9.532/1997
Art. 12. Para efeito do disposto no art. 150, inciso VI, alínea "c", da Constituição,
considera-se imune a instituição de educação ou de assistência social que preste os
serviços para os quais houver sido instituída e os coloque à disposição da população em
geral, em caráter complementar às atividades do Estado, sem fins lucrativos.
(...)
§ 2o Para o gozo da imunidade, as instituições a que se refere este artigo, estão obrigadas
a atender aos seguintes requisitos:
a) não remunerar, por qualquer forma, seus dirigentes pelos serviços prestados, exceto no
caso de associações, fundações ou organizações da sociedade civil, sem fins lucrativos,
cujos dirigentes poderão ser remunerados, desde que atuem efetivamente na gestão
executiva e desde que cumpridos os requisitos previstos nos arts. 3o e 16 da Lei no 9.790,
de 23 de março de 1999, respeitados como limites máximos os valores praticados pelo
mercado na região correspondente à sua área de atuação, devendo seu valor ser fixado
pelo órgão de deliberação superior da entidade, registrado em ata, com comunicação ao
Ministério Público, no caso das fundações; (Redação dada pela Lei no 13.204, de 2015)
b) aplicar integralmente seus recursos na manutenção e desenvolvimento dos seus
objetivos sociais;
c) manter escrituração completa de suas receitas e despesas em livros revestidos das
formalidades que assegurem a respectiva exatidão;
d) conservar em boa ordem, pelo prazo de cinco anos, contado da data da emissão, os
documentos que comprovem a origem de suas receitas e a efetivação de suas despesas,
bem assim a realização de quaisquer outros atos ou operações que venham a modificar
sua situação patrimonial;
e) apresentar, anualmente, Declaração de Rendimentos, em conformidade com o disposto
em ato da Secretaria da Receita Federal;
f) recolher os tributos retidos sobre os rendimentos por elas pagos ou creditados e a
contribuição para a seguridade social relativa aos empregados, bem assim cumprir as
obrigações acessórias daí decorrentes; (Vide ADIN No 1802)
g) assegurar a destinação de seu patrimônio a outra instituição que atenda às condições
para gozo da imunidade, no caso de incorporação, fusão, cisão ou de encerramento de
suas atividades, ou a órgão público;
h) outros requisitos, estabelecidos em lei específica, relacionados com o funcionamento
das entidades a que se refere este artigo.
Fl. 2850
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.872 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.725369/2023-87
18
A interpretação conjunta desses dispositivos evidencia que os requisitos são
autônomos e cumulativos, de modo que a inobservância de qualquer deles implica a suspensão
da imunidade tributária. A participação em programas governamentais, como o PROUNI, não elide
a necessidade de cumprimento integral dessas exigências.
No caso em exame, a prova documental constante dos autos — especialmente
extratos bancários, registros contábeis e informações colhidas junto a terceiros — demonstra a
realização de repasses vultosos a pessoas físicas e jurídicas vinculadas aos administradores da
CEISP, sem comprovação de contraprestação efetiva ou de destinação compatível com as
atividades educacionais. Tal conduta se amolda à vedação contida no art. 14, I e II, do CTN, e ao
art. 12, § 2o, da Lei no 9.532/1997, caracterizando aplicação irregular de recursos em finalidades
estranhas ao objeto social.
Registre-se que, através do Termo de Intimação Fiscal no 4 (e-fls. 164-167), a
Recorrente foi intimada a apresentar esclarecimentos e documentos que comprovassem a isenção
de tributos concedida à Universidade Brasil (CEISP), pela adesão ao Programa Universidade para
Todos (Prouni), em conformidade com o disposto no art. 5o da Lei no 11.096/2005, a saber:
“(...)
a- Termo de Adesão ao Prouni, suas renovações e aditivos;
b- Certidão emitida pela Secretaria Superior de Educação (SESu) que comprova as
informações do item anterior;
b- Memória de Cálculo da Proporção de Ocupação Efetiva de Bolsas (POEB) utilizada pela
instituição, conforme disposto nos artigos 4° a 10° da Instrução Normativa RFB n° 1394 de
12 de setembro de 2013;
b- Indicação das contas contábeis em que estão registradas as bolsas concedidas pelo
Prouni.”
Cientificada do referido termo em 11/09/2023 (e-fls. 163), a Recorrente deixou
transcorrer in albis o prazo de 10 (dez) dias concedido pela Autoridade Fiscal para cumprimento
da intimação, razão pela qual foi novamente intimada por meio do Termo de Reintimação Fiscal no
4 (e-fls. 164/167), com ciência dada em 05/10/2012, o qual também não foi atendido pela
Recorrente.
Fl. 2851
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.872 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.725369/2023-87
19
Cumpre salientar que o princípio da verdade material, embora imponha à
Administração o dever de buscar a realidade dos fatos, não autoriza a convalidação de condutas
que afrontem normas expressas de regência da imunidade. A apresentação extemporânea de
documentos, ainda que possível de ser considerada em certas hipóteses, não afasta a constatação
de que os repasses realizados no período fiscalizado contrariaram de forma inequívoca os
requisitos constitucionais e legais para fruição do benefício.
Assim, não prospera a alegação de regularidade plena.
A Recorrente sustenta, ainda, que a suspensão da isenção prevista no art. 8o da Lei
no 11.096/2005 dependeria, necessariamente, de ato prévio do Ministério da Educação (MEC) que
a desvinculasse do PROUNI, não podendo a Receita Federal do Brasil, por si, afastar os efeitos
tributários do benefício.
Todavia, tal alegação não merece prosperar.
Com efeito, o art. 8o, § 2o, da Lei no 11.096/2005 dispõe:
Art. 8o A instituição que aderir ao Prouni ficará isenta dos seguintes impostos e
contribuições no período de vigência do termo de adesão:
[...]
§ 2o A Secretaria da Receita Federal do Ministério da Fazenda disciplinará o
disposto neste artigo no prazo de 30 (trinta) dias.
Dessa previsão normativa extrai-se a atribuição expressa à Receita Federal para
regulamentar e disciplinar o tratamento tributário aplicável ao PROUNI, sem condicionar o
exercício de sua competência fiscalizatória a ato do MEC.
A Instrução Normativa RFB no 1.394/2013 consolidou esse entendimento, fazendo
clara distinção entre: (i) a desvinculação do PROUNI, competência do MEC, e (ii) a suspensão da
isenção tributária, decorrente de descumprimento de requisitos da legislação tributária,
competência da Receita Federal. Nesse sentido, estabelece o art. 13 da referida norma:
Art. 13. Caso a instituição seja desvinculada do Prouni, a suspensão da isenção dos
tributos de que trata o art. 2o será a partir da data da ocorrência da falta que ensejar a
suspensão, alcançando todo o período de apuração dos tributos.
Fl. 2852
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.872 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.725369/2023-87
20
§1o Quando for constatado que a instituição beneficiária da isenção está descumprindo
os requisitos ou as condições pertinentes à matéria ou previstos na legislação tributária,
a fiscalização tributária expedirá notificação fiscal, na qual relatará os fatos que
determinam a suspensão do benefício, indicando inclusive a data da ocorrência da
infração.
[...]
§ 9o O disposto no caput aplica-se, também, à hipótese de desvinculação da entidade de
ensino do Prouni determinada pelo Ministério da Educação, em virtude de
descumprimento das obrigações assumidas no termo de adesão.
Observa-se, portanto, que a própria legislação infralegal prevê duas hipóteses
distintas de suspensão da isenção: (i) quando houver descumprimento das obrigações relativas ao
PROUNI, hipótese em que o MEC poderá promover a desvinculação; e (ii) quando a irregularidade
decorrer de infração à legislação tributária, hipótese em que a Receita Federal detém competência
para suspender o benefício.
Não se cuida, pois, de usurpação da competência do MEC, mas de exercício regular
da atribuição fiscalizatória da Receita Federal, nos termos do art. 32 da Lei no 9.430/1996, que
prevê a suspensão de imunidade ou isenção como condição de procedibilidade para o
lançamento, garantindo ao contribuinte contraditório e ampla defesa.
A jurisprudência deste Conselho é firme nesse sentido, reconhecendo que a
autoridade fiscal pode suspender o benefício tributário quando constatar o descumprimento dos
requisitos legais, independentemente de prévia manifestação do MEC. Veja-se a ementa e trechos
do voto condutor do Acórdão no 9202-011.548 a corroborar com tal entendimento:
“Assunto: Normas de Administração Tributária
Período de apuração: 01/01/2011 a 31/12/2012
PROCESSO
ADMINISTRATIVO
FISCAL.
RECURSO
ESPECIAL.
PRESSUPOSTOS.
CONHECIMENTO.
Atendidos os pressupostos regimentais, mormente quanto à demonstração da alegada
divergência jurisprudencial, o Recurso Especial deve ser conhecido.
ISENÇÃO DO PROUNI. DESCUMPRIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS.
A instituição de ensino não faz jus à isenção do PROUNI, caso constatado pela Fiscalização
da RFB, que não foram observadas - por parte do contribuinte aderente - as condições
postas na lei, situação em que se mostra desnecessária, para fins de suspensão do
benefício, a edição de ato de desvinculação do programa por parte do MEC.
(...)
Fl. 2853
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.872 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.725369/2023-87
21
VOTO
(...) o ponto é que a sua suspensão para fins de constituição dos créditos, não poderia, ou
melhor, jamais poderia ser condicionada à desvinculação do autuado do PROUNI por ato
do MEC, como entendeu o colegiado a quo.
Diga-se que o § 2o daquele artigo 8o fez constar que a RFB disciplinaria referido
dispositivo, o que efetivamente foi feito por meio da Instrução Normativa SRF no
456/2004, posteriormente revogada pela Instrução Normativa RFB no 1.394/2013. Note-
se, justamente nesse ponto, que o disciplinamento a cargo da RFB foi voltado
exclusivamente ao benefício dirigido às tais entidades não beneficentes; e mais, limitou-se
a tratar das questões relativas à legislação tributária, não adentrando na temática da
concessão das bolsas.
Da conjugação desses normativos, constata-se que duas são as formas por meio das quais
haverá a suspensão da isenção em tela, quais sejam: i) por provocação da Fiscalização,
consoante estabelece o §1o do artigo 5o; ou ii) por desvinculação do PROUNI por parte do
MEC, conforme estabelece o caput desse mesmo artigo 5o da IN SRF 456/2004, que
correspondem ao artigo 13, § 1o da IN RFB 1.394/13.
Dito de outro jeito, tem-se que duas são as hipóteses e vias por meio das quais o
contribuinte estará sujeito à suspensão da isenção a ele outorgada, quais sejam:
1 – Violação à legislação tributária: a prática de atos que configurem crimes contra a
ordem tributária, bem assim a falta de emissão de notas fiscal; e não comprovação da
regular quitação dos tributos (art. 4o e § único da IN 456/04) – Infrações essas que devem
ser identificadas pela RFB, que observará o procedimento estabelecido no § 1o e ss do
artigo 5o daquela IN 456/04; e
2 – Violação à legislação do PROUNI: o descumprimento das obrigações atinentes ao
oferecimento das bolsas na forma como estipulada no diploma e no termo de adesão ao
Programa (art.9o do artigo 11.096/05). Infração essa que deve ser identificada pela MEC,
que providenciará a desvinculação do sujeito passivo, após a instauração de procedimento
administrativo, assegurado o contraditório e direito de defesa. Mesmo nessa hipótese, a
suspensão da isenção deve observar o rito preconizado no artigo 32 da Lei 9.430/96.
Em síntese, consoante se denota do Termo de Verificação Fiscal, o autuado teria
descumprido as seguintes exigências/condições: i) comprovação da regular quitação dos
débitos relativos aos tributos alcançados pela norma2 e ii) teria praticado atos que, em
tese, configurariam crime contra a ordem tributária consistente em suprimir tributos
mediante as seguintes condutas:
...atribuir duas personalidades jurídicas, dois CNPJ e duas contabilidades diferentes a cada
um de seus 62 estabelecimentos comerciais de ensino, para que cada estabelecimento
distribuísse lucro ao mesmo tempo em que se declarava imune e isento desses encargos,
como se fosse sem fins lucrativos, de acordo com o descrito neste relatório.
Perceba-se que não há acusação voltada à violação da Legislação do PROUNI (item 2
acima), caso em que, aí sim, poder-se-ia cogitar que a suspensão da isenção estaria
condicionada à atuação do MEC.
(...)
Feito o registro, cabe destacar que a sistemática para a suspensão da Imunidade/Isenção
prevista no artigo 32 da Lei 9.430/96, se por um lado garante e preserva o direito do
Fl. 2854
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.872 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.725369/2023-87
22
contribuinte ao contraditório e ampla defesa, por outro assegura e instrumentaliza o Fisco
à constituição do crédito tributário dentro do lustro legal. É dizer, não se faz necessário
aguardar o deslinde da discussão acerca da procedência ou não da suspensão do benefício
para que se efetue o lançamento correspondente. A mera edição do Ato de Suspenção
funciona como condição de procedibilidade para o lançamento, não fazendo necessário o
exaurimento da discussão acerca de sua pertinência para que o Fisco se veja autorizado a
constituir os créditos tributários envolvidos.
E note-se que esse procedimento foi também encampado pela Legislação Previdenciária,
que, com o advento do artigo 32 da Lei 12.101/2009, passou a prever semelhante
procedimento para a suspensão da imunidade/isenção das contribuições previdenciárias e
seu respectivo lançamento.
Em outras palavras, não faz sentido, a meu ver e com todas as venias, entender que fora
atribuído a outro órgão, em outro Ministério, o monopólio das ações voltadas à suspensão
de determinada isenção tributária como condição inafastável para o lançamento. Não é
razoável sustentar que o Fisco, que é quem detém a competência legal para a constituição
do crédito tributário e contra quem corre prazo decadencial para fazê-lo, estaria
engessado a espera do deslinde de um procedimento que poderia perdurar por alguns
bons anos.
Não é por motivo outro que tanto a Lei 12.101/2009, quando a IN SRF 456/2004 (e pode-
se dizer o § 1o do art. 11 da Lei 11.096/05) 3estabelecem a iniciativa concorrente para
deflagrar o procedimento que culminará, ao fim e ao cabo, na suspensão da alegada
imunidade/isenção e na lavratura do competente auto de infração.
Vê-se, portanto, que é justamente em razão do exercício de um direito (potestativo de
constituir o CT) contra o qual não deve haver resistência/obstrução e que se opera prazo
decadência, insuscetível, em regra, de ser suspenso ou interrompido.
Razão pela qual o § 1o do artigo 5o da Instrução Normativa retro citada, reafirmado no §
1o do artigo 13 da Instrução Normativa RFB no 1394/13, deixa claro que “quando for
constatado que a instituição beneficiária da isenção não está observando os requisitos ou
condições pertinentes à matéria ou previstos na legislação tributária, a fiscalização
tributária expedirá notificação fiscal, na qual relatará os fatos que determinam a
suspensão do benefício, indicando inclusive a data da ocorrência da infração.”
Quero dizer, com isso, que a observância ao rito estabelecido no artigo 32 da Lei 9.430/96,
ladeada à comprovação do não cumprimento das exigências para o gozo da
isenção/imunidade desses tributos, mostraram-se suficientes à manutenção do ADE em
questão e, por conseguinte, dos lançamentos atinentes aos correspondentes créditos
tributários.”
(grifamos)
No caso concreto, a autoridade fiscal cumpriu o rito do art. 32 da Lei no 9.430/1996,
intimando a Recorrente a apresentar documentação específica e, diante da inobservância de
requisitos tributários (repasses a vinculados sem comprovação idônea de contraprestação e de
vínculo com a finalidade educacional; insuficiência/ausência de segregação contábil apta a
assegurar exatidão; outras inconsistências), expediu notificação fiscal com a narrativa dos fatos e a
Fl. 2855
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.872 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.725369/2023-87
23
data das infrações, suspendendo a fruição do benefício para fins de lançamento, nos exatos
termos do art. 13, § 1o, da IN RFB no 1.394/2013. A simples adesão ao PROUNI e a posterior
juntada de documentos para comprovar tal adesão não afastam a constatação de
descumprimento material dos requisitos para fruição da imunidade, previstos no art. 14 do CTN.
Diante desse quadro fático-normativo, e à míngua de prova apta a elidir as
irregularidades constatadas — ônus que incumbia à Recorrente, inclusive quanto à segregação
contábil e rastreabilidade exigidas no regime de isenção/imunidade — conclui-se, de forma prévia,
pela legitimidade da atuação fiscal na via tributária, com a manutenção da suspensão da
imunidade/isenção e, por consequência, dos lançamentos.
DO DIREITO À AMPLA DEFESA E AO CONTRADITÓRIO
Os Recorrentes alegam que, ao considerar preclusa a discussão sobre a suspensão
da imunidade tributária em razão da apresentação intempestiva da impugnação, a decisão
recorrida teria violado o art. 5o, inciso LV, da Constituição Federal, que assegura o contraditório e
a ampla defesa nos processos administrativos e judiciais, com os meios e recursos a ela inerentes.
Sustentam que tais garantias constitucionais não se restringem à mera observância
de prazos processuais, devendo assegurar a efetiva apreciação das alegações e documentos
apresentados, ainda que em momento posterior, especialmente no processo administrativo fiscal,
que se orienta pelo princípio da verdade material. Argumentam que a ausência de análise
substancial dos documentos que comprovariam a adesão ao PROUNI e a regularidade fiscal da
entidade configuraria violação ao devido processo legal e que, na mesma linha, a
responsabilização de sócios administradores teria sido imposta sem prova concreta de sua
participação nos fatos.
Ocorre que o contraditório e a ampla defesa, embora revestidos de caráter
constitucional, não se confundem com a supressão das regras procedimentais que disciplinam o
seu exercício. A Constituição assegura o direito de defesa, mas dentro dos parâmetros
estabelecidos pela lei, que inclui a observância de prazos preclusivos.
Fl. 2856
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.872 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.725369/2023-87
24
O art. 15 do Decreto no 70.235/1972 é expresso ao fixar o prazo de 30 (trinta) dias,
contado da ciência do ato, para apresentação de impugnação administrativa. Já o art. 26 do
mesmo diploma dispõe que, não apresentada a impugnação no prazo legal, o lançamento ou ato
administrativo torna-se definitivo na esfera administrativa, ressalvadas hipóteses de revisão de
ofício em razão de erro de fato ou vício formal insanável.
No caso concreto, a suspensão da imunidade tributária foi formalizada por meio do
Ato Declaratório Executivo no 023989081, regularmente cientificado à CEISP em 27/11/2023, sem
que tenha havido impugnação no prazo legal. Assim, consumou-se a preclusão temporal, que
inviabiliza a rediscussão da matéria em sede recursal, por não se tratar de questão de ordem
pública.
O princípio da verdade material, embora imponha à Administração Tributária o
dever de buscar a realidade dos fatos, não se sobrepõe aos limites impostos pela preclusão
processual. A possibilidade de apresentação de documentos em momento posterior existe, mas
condicionada a que tais elementos se destinem a fatos e matérias que permaneçam
controvertidos e tempestivamente impugnados. Não é o caso dos autos, em que a matéria —
suspensão da imunidade — já havia se tornado definitiva na instância administrativa, vedando a
sua reanálise.
Assim, não se configura cerceamento de defesa, mas mera preclusão temporal.

DO REGIME DE TRIBUTAÇÃO DO IRPJ – LUCRO REAL TRIMESTRAL
Os Recorrentes insurgem-se contra a determinação da autoridade fiscal de
apuração do IRPJ pelo regime de lucro real trimestral, afirmando que, para os períodos em
questão, a opção teria sido regularmente exercida pelo regime de lucro real por estimativa, nos
termos do art. 3o, parágrafo único, da Lei no 9.430/1996. Argumentam que a alteração da
natureza jurídica da entidade, ocorrida em 23/03/2020, não poderia retroagir para atingir a opção
de regime realizada em exercícios anteriores, quando possuíam natureza de associação sem fins
lucrativos.
Fl. 2857
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.872 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.725369/2023-87
25
A opção pelo regime de apuração prevista no art. 3o da Lei no 9.430/1996, todavia,
somente se aplica às pessoas jurídicas não obrigadas ao lucro real trimestral. Nos termos do art.
15, § 6o, da Lei no 9.249/1995 e do art. 35, § 4o, da IN SRF no 93/1997, entidades imunes ou
isentas que perdem essa condição no curso do exercício passam a se sujeitar, de forma
obrigatória, à apuração pelo lucro real trimestral a partir do início do período de apuração.
No presente caso, a perda da imunidade nos anos-calendário de 2018 e 2019 atraiu
a aplicação imediata do regime de apuração trimestral, independentemente de opção anterior, de
modo que a determinação fiscal encontra respaldo legal.

DO SUPOSTA COBRANÇA DE JUROS DE FORMA “ATEMPORAL”
A Recorrente sustenta que a decisão recorrida teria determinado a cobrança de
juros de mora de forma atemporal, desconsiderando os marcos legais que condicionam a sua
exigibilidade. Invoca, para tanto, o art. 161 do CTN, segundo o qual os juros de mora são devidos a
partir do primeiro dia subsequente ao vencimento do tributo até a data de seu efetivo
pagamento, bem como o art. 43, § 1o, da Lei no 9.430/1996, que estabelece a forma de cálculo
mês a mês.
Não prospera a alegação. O lançamento fiscal teve por objeto fatos geradores
ocorridos nos anos-calendário de 2018 e 2019. Constatada a ausência de recolhimento do imposto
devido, a autoridade fiscal constituiu o crédito tributário de ofício, aplicando, de forma estrita, os
critérios previstos no art. 161 do CTN e no art. 43 da Lei no 9.430/1996, a saber: juros de mora
calculados a partir do mês subsequente ao vencimento até a data do pagamento, acrescidos de
1% no mês do pagamento.
Não se verifica, portanto, cobrança “atemporal” de juros, mas tão somente a
aplicação do regime legal de mora, que incide objetivamente sobre a inadimplência,
independentemente da transformação da natureza jurídica da entidade em março de 2020. A
exigência dos acréscimos moratórios é consequência automática do não pagamento tempestivo, e
não afronta os princípios da razoabilidade ou proporcionalidade.
Fl. 2858
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.872 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.725369/2023-87
26

DA ABUSIVIDADE DA MULTA APLICADA – ALEGAÇÃO DE CARÁTER CONFISCATÓRIO
A Recorrente alega que a multa de ofício aplicada seria desproporcional e de
caráter confiscatório, em violação ao art. 150, IV, da CF/88. Invoca, ainda, o art. 112 do CTN, para
sustentar que, em caso de dúvida, a interpretação deve ser favorável ao contribuinte.
Todavia, a multa aplicada encontra respaldo no art. 44 da Lei no 9.430/1996, que
prevê multa de 75% do valor do tributo, majorada em dobro quando constatada a prática de dolo,
fraude ou simulação, ou quando não atendidas intimações regulares da autoridade fiscal. O caso
concreto demonstra a prática de atos tendentes a ocultar a natureza real das operações, a
utilização de empresas vinculadas e familiares, bem como a ausência de resposta a intimações,
circunstâncias que justificam a qualificação da multa.
A autoridade fiscal justificou o agravamento nos seguintes termos:
8.4 Como demonstrado neste termo, foi comprovada a caracterização da fraude definida
pelo art. 72 da Lei n° 4.502, de 1964, ensejando a aplicação da multa de ofício de 100%.
Isso porque a entidade contabilizou como mútuos pagamentos feitos a ICESP e UNIESP,
que por sua vez repassavam parte desses valores a membros da diretoria da própria
CEISP. A não apresentação dos documentos que comprovassem as transações e o repasse
de recursos movimentados nestas contas de mútuo nos permitem afirmar que houve
distribuição de patrimônio e renda da fiscalizada em benefício de terceiro e confusão
patrimonial. Isso fica ainda mais evidente ao verificarmos que os recursos aportados na
UNIESP e no ICESP foram repassados aos próprios sócios (que também são
administradores da Universidade Brasil -CEISP), a título de mútuos simulados, e a outras
empresas (STBA, K11, Sociedade Administradora e Gestão Patrimonial) cujos sócios
também são administradores da Universidade Brasil - CEISP e/ou são filhos destes, como
relatado no item 3.5.
8.5 Não descaracterizam a fraude as alegações da fiscalizada de que CEISP, ICESP e UNIESP
mantinham uma espécie de "conta-corrente" em que recursos das três eram usados
indistintamente por estas entidades para custear suas despesas. Em primeiro lugar porque
uma pessoa jurídica imune deve demonstrar em sua contabilidade, com clareza e
exatidão, os elementos que compõem as receitas, custos, despesas e resultados do
período de apuração, referentes às atividades imunes a impostos. Isso está expresso no
art. 14, inciso III, do CTN. E não foi cumprido pela fiscalizada, que contabilizou pagamentos
como mútuo as transferências de valores estranhas à atividade da entidade.
8.6 Além disso, comprovou-se que parte dos valores que eram transferidos a ICESP e
UNIESP foram repassados a administradores da fiscalizada e seus filhos, além de empresas
cujos sócios são esses administradores. Tudo isso por meio de mútuos simulados. E, de
Fl. 2859
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.872 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.725369/2023-87
27
acordo com a Câmara Superior de Recursos Fiscais (CSRF), a simulação pode ser utilizada
como um meio para se fraudar o Fisco, já que "A fraude se caracteriza por uma ação ou
omissão, de uma simulação ou ocultação, e pressupõe, sempre, a intenção de causar dano
à fazenda pública, num propósito deliberado de se subtrair no todo ou em parte a uma
obrigação tributária" (Acórdão CSRF n° 9202-003.128, 2a Turma, de 27 de março de 2014).
8.7 O sujeito passivo deixou de prestar esclarecimentos, quando intimado, em diversas
situações, conforme detalhado no item 2.10 deste termo. Por essa razão, o percentual de
multa a que se refere o item 8.2 acima será aumentado de metade, conforme previsto no
§ 2, I do art. 44 da Lei n° 9.430, de 27 de dezembro de 1996, com as alterações
introduzidas pela Lei n° 11.488, de 15 de junho de 2007, passando para 150%.

Ou seja, a multa de 100% fundamentou-se na caracterização da simulação das
operações de mútuo e os outros 50% referem-se ao aumento da metade pela falta de
atendimento as intimações.
A multa aplicada, conforme consta do auto de infração, está prevista no art.44,
inciso I da lei 9430/96, com redação dada pelo art.14 da lei no11.488/07, dispositivo que continua
em vigor até hoje, não cabendo a esta turma de julgamento deixar de aplicar dispositivo vigente,
nem tampouco alterar os percentuais nela previstos.
Em relação ao efeito confiscatório da multa defendido pelos impugnantes, cumpre
ressaltar que as delegacias de julgamento não são competentes para se pronunciar sobre matéria
ligada diretamente a constitucionalidade, como bem sumulou o CARF:
Súmula CARF no 2
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei
tributária.

DA INCIDÊNCIA DE JUROS SOBRE A MULTA DE OFÍCIO
A Recorrente alega, ainda, que seria indevida a incidência de juros moratórios sobre
a multa de ofício, por ausência de previsão legal e por suposto bis in idem.
O entendimento consolidado do CARF, consubstanciado na Súmula no 108, é no
sentido de que incidem juros moratórios sobre o valor da multa de ofício.
Fl. 2860
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.872 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.725369/2023-87
28
Súmula CARF no 108
Aprovada pelo Pleno em 03/09/2018
Incidem juros moratórios, calculados à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação
e Custódia - SELIC, sobre o valor correspondente à multa de ofício. (Vinculante, conforme
Portaria ME no 129 de 01/04/2019, DOU de 02/04/2019).
Acórdãos Precedentes:
CSRF/04-00.651, de 18/09/2007; 103-22.290, de 23/02/2006; 103-23.290, de 05/12/2007;
105-15.211, de 07/07/2005; 106-16.949, de 25/06/2008; 303-35.361, de 21/05/2018;
1401-00.323, de 01/09/2010; 9101-00.539, de 11/03/2010; 9101-01.191, de 17/10/2011;
9202-01.806, de 24/10/2011; 9202-01.991, de 16/02/2012; 1402-002.816, de 24/01/2018;
2202-003.644, de 09/02/2017; 2301-005.109, de 09/08/2017; 3302-001.840, de
23/08/2012; 3401-004.403, de 28/02/2018; 3402-004.899, de 01/02/2018; 9101-001.350,
de 15/05/2012; 9101-001.474, de 14/08/2012; 9101-001.863, de 30/01/2014; 9101-
002.209, de 03/02/2016; 9101-003.009, de 08/08/2017; 9101-003.053, de 10/08/2017;
9101-003.137 de 04/10/2017; 9101-003.199 de 07/11/2017; 9101-003.371, de
19/01/2018; 9101-003.374, de 19/01/2018; 9101-003.376, de 05/02/2018; 9202-003.150,
de 27/03/2014; 9202-004.250, de 23/06/2016; 9202-004.345, de 24/08/2016; 9202-
005.470, de 24/05/2017; 9202-005.577, de 28/06/2017; 9202-006.473, de 30/01/2018;
9303-002.400, de 15/08/2013; 9303-003.385, de 25/01/2016; 9303-005.293, de
22/06/2017; 9303-005.435, de 25/07/2017; 9303-005.436, de 25/07/2017; 9303-005.843,
de 17/10/2017.
Portanto, a alegação não merece prosperar.
DO PRAZO DECADENCIAL
A Recorrente invoca o art. 150, § 4o, do CTN para sustentar a decadência do
lançamento, alegando inexistência de dolo, fraude ou simulação.
Entretanto, como registrado pela autoridade fiscal e pela DRJ, a autuação foi
lastreada na constatação de operações simuladas, desvio de finalidade e ocultação de fatos
relevantes, circunstâncias que autorizam a aplicação do art. 173, I, do CTN. Neste caso, o prazo
decadencial de cinco anos conta-se do primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o
lançamento poderia ter sido efetuado.
Esse entendimento encontra-se pacificado no âmbito deste e. Tribunal
Administrativo, através da Súmula CARF no 114:
Súmula CARF no 114
Aprovada pela 1a Turma da CSRF em 03/09/2018
Fl. 2861
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.872 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.725369/2023-87
29
O Imposto de Renda incidente na fonte sobre pagamento a beneficiário não identificado,
ou sem comprovação da operação ou da causa, submete-se ao prazo decadencial previsto
no art. 173, I, do CTN. (Vinculante, conforme Portaria ME no 129 de 01/04/2019, DOU de
02/04/2019).
Acórdãos Precedentes:
1101-00.622, de 23/11/2011; 1402-00.320, de 11/11/2010; 2202-01.975, de 15/08/2012;
9101-00.773, de 14/12/2010; 1103-000.904, de 06/08/2013; 1301-001.544, de
03/06/2014; 1302-001.857, de 04/05/2016; 2202-002.561, de 18/02/2014; 2202-002.804,
de 10/09/2014; 2301-004.531, de 08/03/2016.

DA RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA SOLIDÁRIA E PESSOAL
A Recorrente insurge-se contra a decisão recorrida ao imputar responsabilidade
solidária e pessoal aos sócios e administradores da CEISP Serviços Educacionais Ltda., com
fundamento nos arts. 124, I, e 135, III, do CTN, bem como no art. 50 do Código Civil.
O argumento não prospera, devendo ser mantida a decisão de primeira instância
por seus próprios fundamentos:
Como visto, a solidariedade prevista no artigo 124, I é uma hipótese de responsabilidade
por transferência, não restrita apenas aos atos lícitos por pessoas que se encontram no
mesmo lado da relação jurídica, mas também quando se identifica um interesse comum
em atos ilícitos almejando a supressão indevida de tributos. Esse interesse comum seria
traduzido pela realização conjunta do fato descrito no antecedente da regra matriz de
incidência tributária, admitem, entretanto, a responsabilização solidária nos casos de
fraude ou simulação.
Os impugnantes defendem ausência de confusão patrimonial e abuso da personalidade
jurídica.
A confusão patrimonial se dá quando um ou todos os sócios constituem uma nova
sociedade e para ela transferem todos os seus bens particulares com o fim de causar
prejuízo aos seus credores.
A caracterização da confusão patrimonial pode ser identificada de várias formas:
empresas com os mesmos sócios, muitas vezes no mesmo endereço, conglomerados
familiares, empresas controladas e empresas controladoras, nas quais é normal a
transferência de ativos e passivos, custos e de lucros. Assim, os interesses das controladas
é o mesmo da controladora.
Nos autos a fiscalização demonstrou que as empresas formam um grupo econômico, não
de direito e sim de fato, uma vez que não há atos formais que as interliguem, e que a
Fl. 2862
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.872 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.725369/2023-87
30
autuada transfere para Uniesp e Icesp quantias em dinheiro registradas como mútuos
entre elas e estas transferem igualmente valores para as demais empresas do grupo, com
o fim de distribuir lucros e ou simplesmente remunerar os dirigentes da autuada.
As empresas envolvidas formam um grupo econômico tendo umas o mesmo quadro
societário e outras o quadro societário são os filhos, no entanto, não foram trazidos aos
autos provas de que os registros contábeis denotam uma efetiva confusão patrimonial.
O que se demonstrou nos autos é que houve no período uma operação registrada de
mútuo e que em verdade tratava-se de uma distribuição disfarçada dos lucros da autuada,
ou simplesmente de uma simulação para que os administradores/sócios fossem
remunerados, ou até mesmo que fossem desviados recursos da empresa em prol de seu
quadro societário.
Simulação pura e simples, sem confusão patrimonial entre as empresas, que no entanto,
ajudaram em toda operação para que a fraude se perpetrasse e os valores fossem
desviados.
Quanto ao abuso da personalidade jurídica o Código Civil de 2002 prevê que este se refere
ao excesso de poder praticado pelos sócios na administração da empresa que viola a
finalidade constante do estatuto ou do contrato social da pessoa jurídica. O abuso
pressupõe sempre a ausência de boa-fé diante do prejuízo.
O art. 50 do da mesma norma estabelece que o abuso da personalidade se dá por desvio
da finalidade e por confusão patrimonial. Em ambas as hipóteses está implícita a figura da
fraude.
Ocorre desvio de finalidade quando a pessoa jurídica se desvia das finalidades previstas no
seu ato constitutivo ou mesmo se extingue para se eximir de responsabilidades ou se
extingue irregularmente.
Neste caso entendo ter ficado claro tal abuso, uma vez que a autuada foi constituída,
como disse ela, como pessoa jurídica de direito privado, sem fins lucrativos e que é
reconhecida como entidade beneficente de assistência social com finalidade de prestação
de serviços na área da educação.
A imunidade adquirida derivava dela ser uma instituição sem fins lucrativos conforme
previa seu estatuto e, quando passou a perpetrar uma operação simulada com o fim de
desviar valores para outras empresas do grupo, deixou de honrar a finalidade para qual foi
constituída, ou seja, houve um claro desvirtuamento de seus objetivos.
No meu entender, consubstanciado no Parecer supra transcrito, os fatos trazidos aos
autos são mais que suficientes para aplicar a responsabilidade solidária das empresas KAP
– 11 Ltda, STBA - Cobranças e Serviços Ltda, Sociedade Administradora e Gestão
Patrimonial Ltda, Instituto de Ciência e Educação de São Paulo e UNIESP S.A. nos termos
em que foi sustentada pela fiscalização.
A imputação da responsabilidade solidária das pessoas físicas Sr. José Fernando e a Sra.
Cláudia Aparecida é com base no art.124, II, conforme contido no auto de infração e 135,
III do CTN, nos termos do relatório fiscal anteriormente transcrito cujo trecho novamente
destaco:
9.1 Os administradores da empresa são solidariamente responsáveis pelos créditos
constituídos neste procedimento fiscal, com base no disposto no art. 135, III, da Lei n°
5.172, de 1966 (CTN)...
Fl. 2863
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.872 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.725369/2023-87
31
[...]
9.2 ... Desse modo, as condutas de José Fernando e Cláudia caracterizaram fraude e
conluio, enquadrando-se na hipótese de responsabilidade por créditos correspondentes a
obrigações tributárias resultantes de atos praticados com infração de lei (no caso, a Lei n°
4.502, de 1964, arts. 72 e 73).
O inciso II do art. 124 do CTN estabelece que “são solidariamente obrigadas as pessoas
expressamente designadas por lei”. Nesses casos, entendo serem aqueles que não foram
abrangidos pelo inciso I do mesmo artigo.
A 4a Câmara/1a Turma Ordinária do CARF, em sessão do dia 17/08/2017 emitiu o acórdão
no 1401-002.066 que analisa o art.124, a saber:
Sobre o alcance da solidariedade e da responsabilidade tributária previstas no Código
Tributário Nacional, temos que, inserido no Título III ("Da obrigação tributária"), o Capítulo
IV é dedicado ao "Sujeito Passivo" e tem início com o artigo 121, o qual define o sujeito
passivo da obrigação principal como pessoa obrigada ao pagamento de tributo ou
penalidade pecuniária e, em seu parágrafo único, esclarece que existem dois tipos de
sujeito passivo: contribuinte e responsável.
[...]
Pois bem. Quanto ao artigo 124, conforme vimos, tratase de solidariedade que pode
atingir seja o contribuinte (pessoa que tem relação com o fato gerador) seja o responsável
(pessoa assim indicada por lei), a depender da configuração do "interesse comum" (inciso
I) ou da designação expressa em lei (conforme prevê didaticamente, e de certa forma com
redundância, o inciso II).
Ainda no Capítulo IV, portanto tratando do sujeito passivo (que como vimos pode ser
contribuinte ou responsável) temos a previsão constante do artigo 124, I, que prevê como
solidariamente obrigadas “as pessoas que tenham interesse comum na situação que
constitua o fato gerador da obrigação principal” e o artigo 124, II, estabelecendo
solidariedade entre "as pessoas expressamente designadas por lei".
Já o art.135, III do CTN possui a seguinte redação:
Art. 135. São pessoalmente responsáveis pelos créditos correspondentes a obrigações
tributárias resultantes de atos praticados com excesso de poderes ou infração de lei,
contrato social ou estatutos:
[...]
III - os diretores, gerentes ou representantes de pessoas jurídicas de direito privado
O contido acima é claro, são responsáveis aqueles que exercem cargos de direção,
gerência ou representação da pessoa jurídica e tão somente quando pratiquem atos com
excesso de poderes ou infração de lei, contrato social ou estatutos, ou seja, apenas o sócio
com poderes de gestão ou representação da sociedade é que pode ser responsabilizado.
O entendimento é de que a natureza da responsabilidade contida no dispositivo é de que
seria solidária. Assim, a existência de responsabilidade do administrador não afeta a
responsabilidade da pessoa jurídica, permanecendo ambos igualmente responsáveis pelo
crédito tributário, sem benefício de ordem. Assim, nem haveria desoneração da pessoa
jurídica em razão da responsabilidade do administrador, nem dependeria a
Fl. 2864
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.872 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.725369/2023-87
32
responsabilidade deste do esgotamento do patrimônio da sociedade, ambos respondem,
integral e solidariamente pelo crédito tributário.
Portanto, a atribuição de responsabilidade solidária com base no art. 124 e art. 135
do CTN deve ser mantida.

3
CONCLUSÃO
Diante do exposto, rejeito a preliminar de nulidade para, no mérito, negar
provimento aos recursos voluntários.
Assinado Digitalmente
Eduarda Lacerda Kanieski

Fl. 2865
DF CARF MF
Original